Tribunal: TJBA
Processo: 8114976-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114976-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSUE XAVIER MAGALHAES

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A, contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação de JOSUÉ XAVIER MAGALHÃES, reformando sentença de improcedência proferida em Ação Revisional de Juros Remuneratórios. A decisão
guerreada
reconheceu a abusividade dos juros contratuais superiores à taxa média de mercado, fixando-os em 1,84% a.m. e 24,42% a.a., com repetição do indébito em dobro, tendo em vista a contratação ocorrida após 31.03.2021.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é legítima a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios contratada com instituição financeira, diante de suposta abusividade; e estabelecer se é cabível a restituição em dobro de valores pagos a maior, sem comprovação de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão judicial das cláusulas contratuais bancárias é possível à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando demonstrada abusividade nos termos dos arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV e § 1º, do CDC, sendo aplicável conforme Súmula nº 297 do STJ.

4. O princípio
pacta sunt servanda
pode ser mitigado em observância à função social dos contratos e à boa-fé objetiva, sendo legítima a atuação do Judiciário para reequilibrar relações contratuais em desequilíbrio evidente.

5. Os juros remuneratórios pactuados no contrato (2,1% a.m. e 28,32% a.a.) superam a média de mercado (1,84% a.m. e 24,42% a.a.), conforme dados oficiais do Banco Central, configurando abusividade nos termos da Súmula nº 13 do TJBA.

6. É cabível a repetição do indébito em dobro nas hipóteses de cobrança indevida ocorrida após 31.03.2021, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, interpretado pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, independentemente de prova de má-fé.

7. Eventuais questionamentos sobre cálculos apresentados pel
o

A
utora não integram a decisão
hostilizada
, que apenas reconheceu a abusividade das cláusulas contratuais, devendo eventual controvérsia ser debatida em fase de cumprimento de sentença.

8. Preenchidos os requisitos do art. 1.011, I, c/c art. 932, V, do CPC, é legítima a decisão monocrática que aplica entendimento consolidado da Corte e de precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, 42, parágrafo único, e 51, IV e § 1º; CPC, arts. 86, 98, § 3º, 932, IV e V, e 1.011, I; Lei nº 4.595/64.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmulas nºs 297, 382 e 530; TJBA, Súmula nº 13; STF, Súmula nº 596; STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no REsp 947.674/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, j. 04.12.2007.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº
8114976-60.2023.8.05.0001
, tendo como Agravante
o

BANCO DAYCOVAL S/A
, sendo

Agravad
o
JOSUÉ XAVIER MAGALHÃES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.